Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRATO. CLAREZA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC não é automática e depende da verificação da verossimilhança ou da hipossuficiência, esta concernente sobretudo à produção da prova relativa ao fato controverso.
2. Recurso desprovido.